Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713698-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO MONTEIRO, DULCIMAR MAGELA FRANCO, HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES, MARIA APARECIDA A DE SOUZA, SORAYA DE SOUZA SILVA, DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS, ISAIAS SANTOS DA SILVA, MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, MOZART JOSE DUARTE, ONEIDE MARIA DIAS SIRQUEIRA, SEBASTIAO CHAVES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os agravantes, nos termos do art. 10, do CPC, para que justifiquem o cabimento do recurso, bem como para se manifestarem sobre possível irregularidade formal, ante a aparente inexistência de pedido de reforma da decisão agravada. Brasília, DF, em 12 de maio de 2021 14:52:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator